Tribunal: TJMT
Processo: 1031727-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031727-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARLY DE FATIMA CONCOLIN SCHIMIDT - CPF: 366.766.919-49 (EMBARGANTE), JOAMILSON FERRER DOS REIS - CPF: 483.482.011-49 (EMBARGADO), ISAEL BRANCO - CPF: 925.714.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. C. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 04.499.317/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA –
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA
–
TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
a omissão e a
contradição
apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARLY DE FÁTIMA CONCOLIN SCHIMIDT

opõe embargos de declaração
com efeito modificativo

(ID no

269600262
), objetivando sanar suposta
omissão e contradição
, que estariam maculando o acórdão constante no ID no
267388783
, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que
desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que
a embargante interpôs recurso de agravo de instrumento a fim de reformar a decisão
de primeiro grau que afastou a prescrição quanto à pretensão de redirecionamento/desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, entendendo que, enquanto não houver a tentativa de localizar bens da pessoa jurídica, não se sujeita
à
prescrição.
E, sucessivamente, rejeitou a prescrição intercorrente do título em cobrança, sob o fundamento de que não houve inércia da parte exequente.

Aduz que embora incontroverso nos autos que o prazo prescricional de redirecionamento da execução para os sócios tem início com a ciência da dissolução irregular da empresa executada, a
respeito da
certidão de ID no 71572398,
o v. acórdão manifestou em equívoco alterando o teor nela transcr
ito
, visto que n
o acórdão constou a informação de que “a empresa não mais localiza-se naquele endereço”, enquanto na certidão consta
que “a Empresa Executada não mais
existia”.

Sustenta que o marco inicial do prazo prescricional de redirecionamento da execução para os sócios é a data de 10/08/2006, em que a embargada tomou ciência da certidão do Oficial de Justiça, dando conta que a empresa Executada não mais existia
.

Relata que decorridos mais 05 anos da ciência da dissolução da empresa à citação da pessoa dos sócios, é flagrante a incidência da prescrição intercorrente.

Narra que o acórdão negou provimento ao recurso, pois entendeu que não houve inércia da parte agravada, que a citação válida interrompe a prescrição e faz retroagir a data da distribuição da ação, contudo,
o acórdão não analisou a incidência da prescrição em fase de cumprimento de sentença.

Afirma que por força da decisão de ID 171857907, que reconheceu e declarou a nulidade de citação da empresa executada, na fase de cumprimento de sentença, bem assim, todo
s
os demais atos praticados
,
não houve a interrupção do prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados, para integrar o acórdão embargado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões
(ID no
272488390
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela
interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(
EDcl
no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)” (
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão
recorrida.

In
casu
,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inco
mpatível
com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo qu
e se julgou e a interpretação d
a
embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que el
a
compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

proferid
o
no Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que por unanimidade
desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão e contradição no
v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a
tais vícios,
haja vista

que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente
e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOAMILSON FERRER DOS REIS
ingressou com
Ação Monitória no 0006222-85.2006.8.11.0003
em face de
M F C COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA – ME,
alegando ser credor da empresa requerida pela quantia de R$ 56.632,00, representada por cheque vencido e não pago.

A requerida foi citada via edital em 05/12/2007 ID no 71572398 – fls. 20, devido à falta de localização da empresa pelo Oficial de Justiça (ID no715572398 – Pág. 27), sendo nomeado Curador Especial que passou a defender a requerida (ID no 71572398 – fls. 26).

Os embargos monitórios foram apresentados em 02/09/2008 (ID no 71572398 – fls. 27/30).

Impugnação aos embargos aportados em 04/11/2008 (ID no 71572398 – fls. 32/33).

Em 10/05/2010 foi proferida sentença de procedência da ação monitória convertida em execução com a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 56.632,00, acrescida de juros a partir da citação, bem como a correção monetária a contar da apresentação do título de crédito (ID no 71572398 – fls. 40/52).

A sentença transitou em julgado em 01/09/2011.

Em 07/03/2012, o exequente requereu o cumprimento de sentença em face da executada para pagamento e posterior mandado de penhora e avaliação (ID no 71572398 – fls. 62).

No ID no 71572398 – fls. 66 foi deferido o pedido de penhora
on

line
nas contas da executada, através do sistema BACENJUD, porém infrutífera.

Em 14/01/2013, o exequente requereu a penhora através do sistema RENAJUD (ID no 71572406 – fls. 69), o que foi deferido em 08/04/2014 (ID no 71572406 – p. 5), porém infrutífera.

Em 07/08/2014 o exequente pugnou pela penhora dos direitos de crédito da sócia Marly Fátima
Conclin
Schimidt, nos autos da Ação de Reparação de Danos (processo no 231/2022 – 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT) - ID no 71572406 – p. 9, o qual foi indeferido em 09/09/2015, em face ao caráter alimentar da verba (ID no 71572401 – P. 15).

Contra essa decisão, o exequente interpôs recurso de Agravo de Instrumento no 135772/2015, o qual foi desprovido (ID no 71572401 – P. 49/60).

Em 14/10/2015 o exequente juntou certidão simplificada da empresa executada (ID no 71572401 – Pág. 36/37).

Em seguida, o exequente em 05/05/2016 requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que a demanda venha alcançar os sócios da empresa, Isabel Branco e Marly de Fátima
Conclin
(ID no 71572401 – P. 38/46).

A magistrada singular determinou a intimação do exequente para aditar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado, adequando-o às normas do CPC/15 (ID no 71572401 – P. 62)

Em 31/07/2017 os autos foram suspensos, face à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID no 71572401 – P. 63).

Em 09/06/2020 os autos foram convertidos, passando a tramitar virtualmente (ID no 71572405).

O exequente em 18/09/2020 apresentou novos cálculos (ID no 71572405 – P. 4).

Em 21/01/2022 o exequente informou não pretender produzir mais provas (ID no 74030692).

Em 11/03/2022 o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para suscitarem eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico (ID no 79360233).

No ID no 118369273 consta decisão dos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0005543-02.2017.8.11.0003, em que o juízo
a quo
deu por encerrada a instrução processual e suspendeu o andamento do feito até o julgamento da presente ação.

Em 27/04/2023 Marly de Fátima
Conclin
Schimidt, comparece aos autos e apresenta exceção de
pré
-executividade, em que alega a ocorrência da prescrição intercorrente, nulidade processual e excesso de execução (ID no 116239447).

O exequente se manifestou no ID no 142572503.

O i. magistrado Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente quanto à pretensão de redirecionamento/desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios e rejeitou a prescrição intercorrente do título em cobrança, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre Marly de Fátima
Concolin
Schimidt.

Pois bem.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído
ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No caso em tela, trata-se de ação monitória, para pagamento do cheque de no 564017, emitido em 15/07/2003, pós-datado para o dia 15/08/2003, no valor de R$ 56.632,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais), cujo instrumento se encontra acostado aos autos no ID no 71572398 – fls. 05.

Desta forma, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional relacionado ao cheque é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC/2022 – Segundo a Súmula no 503.

In
casu
, o vencimento do título ocorreu em 15/07/2003, sendo a demanda distribuída em 15/05/2006 e a citação válida ocorrido em 05/12/2007, restando evidente a inocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, a citação válida interrompe a prescrição, fazendo-se retroagir a data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o - A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá à data da propositura da ação.”

Nesse passo, ante a ocorrência da citação válida dentro do lapso prescricional, não há se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, analisando os autos, verifica-se que o exequente/agravado frequentemente deu andamento ao processo na tentativa de localizar bens da executada nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Com efeito, para que ocorra a prescrição intercorrente, é necessário a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Aliás, o exequente, desde o ajuizamento da ação, tomou todas as medidas necessárias para o prosseguimento da execução e satisfação de seu crédito.

Pelo que se extrai dos autos, o feito ficou paralisado entre a data de31/07/2017 até 09/06/2020 por decisão do juízo
a quo,
em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica enão por desídia do exequente.

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por 05 (cinco) anos por uma conduta que pudesse ser a si imputado.

Se não bastasse isso, o prazo prescricional para a responsabilização dos sócios não se esgota após 05 (cinco) anos da citação da empresa executada, pois começa a fluir a partir do momento em que o exequente toma ciência do ato ilícito, ou seja, contados da ciência da dissolução irregular da empresa executada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Monitória – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, afastando as alegações de nulidade de citação e intimação por edital; de prescrição; de ausência de responsabilidade do sócio Romeu Bonini; de irregularidade formal do cheque e de excesso de execução. NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL não verificada – Diversas foram as tentativas de localização dos réus, sem êxito – Cabível a citação por edital - Formalidades legais observadas. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE não verificada – Monitória – Cheque – Cumprimento de sentença – Cheque emitido em 10.06.2001 e demanda proposta em 05/08/2002 - Aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), nos termos da regra de transição prevista no art. 2.028 - Prescrição da execução no mesmo prazo da ação (Súmula 150, C. STF)-
Orientação emanada do IAC (Incidente de Assunção de Competência) suscitado no Recurso Especial 1.604.412/SC – Processo que não ficou paralisado em nenhum momento -
Prazo prescricional para a responsabilização dos sócios que não se esgota após cinco anos da citação de empresa executada - Início a partir do momento em que o exequente toma ciência do fato - Teoria da "
actio
nata" – Não ocorreu o lapso temporal superior ao quinquênio entre a ciência da dissolução irregular e o pedido de redirecionamento
. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE evidenciada – Cheque emitido em data anterior à retirada do sócio da sociedade – Ausente o registro da retirada do ex-sócio, responde ele, em princípio, pelas dívidas contraídas pela sociedade – O registro é fundamental para a produção de efeitos do ato junto a terceiros – Ademais, caberia aos Agravantes provar o conhecimento da parte contrária a respeito de sua retirada da sociedade, ciência esta que não provou – Responsabilidade do sócio retirante reconhecida. VÍCIO FORMAL NO CHEQUE EMITIDO PELA EMPRESA DEVEDORA não verificado - Cheque emitido pela empresa, o qual foi assinado por um de seus sócios e não pelos sócios como previsto no contrato social – Irregularidade que não pode ser imputada ao credor terceiro de boa-fé - Exigência de ambas as assinaturas é regra interna da pessoa jurídica, inoponível a terceiro, ainda mais quando não se trata de instituição bancária. EXCESSO DE EXECUÇÃO afastado – Agravantes que aplicaram os juros contratuais sobre o valor principal sem atualização – Descabimento – Mantido o valor cobrado. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ não evidenciada – Ausência de dolo processual. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21826883220198260000 SP 2182688-32.2019.8.26.0000, Relator: Denise Andréa Martins
Retamero
, Data de Julgamento: 04/05/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020) destaquei

No caso, ao contrário do que alega a agravante, a certidão (ID no 715572398 – Pág. 27) lavrada pelo Oficial de Justiça em data de 01/08/2006, informando que
“a empresa não mais localiza-se naquele endereço”,
não é causa para considerar sua extinção irregular como ato ilícito
e, muito menos representa ciência inequívoca e conhecimento do agravado, a não ser atestar a mera mudança de endereço da empresa.

Tanto é verdade, que somente em data de 14/10/2015 e, depois de várias tentativas de localização de bens da empresa executada, sem qualquer sucesso, é que o agravado tomou ciência da dissolução da sociedade e sua extinção perante a Junta Comercial do Estado, conforme ID no 71572401 – Pág. 36/37).

Assim, tendo ocorrido o encerramento irregular da empresa executada sem o pagamento do débito objeto da lide, é cabível a sucessão processual da devedora pelos seus sócios, em analogia ao art. 110 do CPC/15.

Nesse passo, considerando que entre a data da ciência do exequente da dissolução irregular da empresa (14/10/2015) e do pedido de redirecionamento da execução (05/05/2016), não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, não há se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - INOCORRÊNCIA - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS DA EXECUTADA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA
. A extinção da pessoa jurídica no curso do processo se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, que deve ser aplicado analogicamente. Tendo ocorrido o encerramento da sociedade empresária sem o pagamento do débito objeto da lide, existe a possibilidade de os sócios virem a responder pelo mesmo débito até o limite do montante eventualmente recebido na partilha - distribuição entre os sócios (art. 1.110, Código Civil), na hipótese de tal encerramento ter sido regular, ou ilimitadamente, se regular. O pedido de redirecionamento da execução deve ser formulado pela parte interessada em até 05 (cinco) anos contados da ciência da dissolução da empresa executada. Considerando que entre a data do arquivamento do distrato social (11/08/2016) e a do pedido de redirecionamento da execução (14/04/2021), não
houve o transcurso do prazo de 05 anos, não se há de falar em prescrição.

(TJ-MG - AI: 25097052520228130000, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023) destaquei

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.
”
-

(ID no
267388783
)

In
casu
,
não se verifica qualquer
omissão ou contradição no
v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025